Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709101-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY, RAIMUNDO NONATO GOMES DE CASTRO APELADO: RAIMUNDO NONATO GOMES DE CASTRO, LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY DESPACHO Verifica-se que o apelante, RAIMUNDO NONATO GOMES DE CASTRO, não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. O apelante, LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY, requer gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora